Tribunal: TJBA
Processo: 8001696-02.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001696-02.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

APELADO: JOSE GONCALVES FIRMINO

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA 'B', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO
TEMA
1.069
, DO STJ
. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE DE CIRURGIAS PLÁSTICAS EM PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo Interno nº
8
00098-42.2018.8.05.0191
, em que é agravante FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e em que é agravada ANDREA CARLA CARDOSO DE BRITO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva Relator

2º Vice- Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça